Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expediram-se Requisições de Precatórios em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) (ID 62438423) e de ROBERTO VIEIRA (ID 62438424). Juntou-se ao ID 54746814 o Ofício 2024/COORPRE, que comunica a extinção pelo pagamento do requisitório no 0748100-75.2020.8.07.0000, expedido em favor de RITA MARIA COUTO DA SILVA e M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais). No ID 59527892, o exequente requer a retificação do CPF na autuação da presente execução do substituído processual ROBSON PEREIRA DA SILVA, conforme documentação em anexo. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício da COORPRE acostado ao ID 54746814. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID 59527892. Registra-se, oportunamente, que as devidas ordens de pagamento em favor dos substituídos ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS e RUBENS PEREIRA DA COSTA serão expedidas conforme os cálculos de ID: 47450476, homologados pela decisão de ID: 58378907, após a resolução quanto ao CPF do servidor. Brasília, 9 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR